Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603927-03.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão julgador: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
30/11/2022
Número: 0603927-03.2022.6.16.0000
Classe: RECURSO no(a) DR
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Roberto Aurichio Junior
Última distribuição : 15/10/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia
Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação por direito de resposta, com pedido de tutela de urgência, sob o
n° 0603927-03.2022.6.16.0000, representada por Carlos Roberto Massa Júnior em face de Roberto
Requião de Mello e Silva, com fulcro no artigo 58, § 1º, IV e §3, IV da Lei nº 9.504/97 cumulado com
o artigo 32, IV e § 4° da Resolução n° 23.608/2019 do TSE. Alega que o representado Roberto
Requião veiculou conteúdo em seu perfil pessoal de Intagram e Facebook com as seguintes
transcrições: "o governo de Ratinho Jr. esteja divulgando mensagens chamando os paranaenses
para invadir o STF e o Congresso"; "Num ato ilegal, Governo de Ratinho divulga mensagens
favoráveis a BOlsonaro e contra o STF". Menciona que o Representado distorceu, propositalmente,
um fato amplamente veiculado pela mídia desde o dia 24/09: a partir de um acesso indevido à base
de dados do Governo, enviando mensagens com conteúdo antidemocrático. (Requer: seja
antecipada especificamente a tutela inibitória requerida, de modo a compelir o Representado a
excluir, imediatamente, o material constante nos links: https://www.instagram.com/p/Ci-q8NoJ-O0/
e https://www.facebook.com/watch/?v=1050416152336352, bem como se abster de veicular o
mesmo conteúdo em quaisquer meios e em quaisquer redes sociais, sob pena de multa para cada
descumprimento flagrado, a ser fixado por Vossa Excelência, bem como, dada a recalcitrância do
Representado no cumprimento das ordens judiciais nesta eleição, a expressa advertência de que,
havendo descumprimento, poderá ser aplicada a previsão contida no art. 72, § 3º da Resolução nº
23.610/201918 e a possibilidade de instauração de procedimento para apuração do crime previsto
no artigo 347 do Código Eleitoral; b) O deferimento de tutela de urgência, de modo a compelir o
Representado a excluir, imediatamente, o material constante no link:
https://www.instagram.com/p/Ci-q8NoJO0/ e
https://www.facebook.com/watch/?v=1050416152336352, bem como se abster de veicular o mesmo
conteúdo em quaisquer meios e em quaisquer redes sociais, bem como, dada a recalcitrância do
Representado no cumprimento das ordens judiciais nesta eleição, a expressa advertência de que,
havendo descumprimento, poderá ser aplicada a previsão contida no art. 72, § 3º da Resolução nº
23.610/201920 e a possibilidade de instauração de procedimento para apuração do crime previsto
no artigo 347 do Código Eleitoral; c) Ao final, a procedência da presente demanda, confirmando a
liminar em todos os seus termos e, ainda, determinando que seja veiculada resposta à afirmação
sabidamente inverídica aqui tratada, por tempo não inferior ao dobro daquele em que esteve
veiculado o conteúdo no link informado (observando a data da efetiva retirada ao longo destes
autos) e empregando nessa divulgação o mesmo veículo, espaço, local, horário, página eletrônica,
tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Partes
Advogados
ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI (ADVOGADO)
PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
JULIA PACHECO DA TRINDADE (ADVOGADO)
MATHEUS ARZUA CASAGRANDE (ADVOGADO)
AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA (ADVOGADO)
CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA (ADVOGADO)
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43456628
29/11/2022
18:13
Acórdão
Acórdão

Num. 43456628 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/11/2022 18:13:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112918131262300000042421084
Número do documento: 22112918131262300000042421084
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/11/2022 14:43:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.581

RECURSO EM DIREITO DE RESPOSTA 0603927-03.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RECORRENTE: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI - OAB/PR56621
ADVOGADO: PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA - OAB/PR28277
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: JULIA PACHECO DA TRINDADE - OAB/PR0089158
ADVOGADO: MATHEUS ARZUA CASAGRANDE - OAB/PR108262
ADVOGADO: AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA - OAB/PR108957
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - OAB/PR44980-A
ADVOGADO: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - OAB/RN9249
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
DIREITO DE RESPOSTA. DIVULGAÇÃO
DE
FATO
INVERÍDICO.
PERDA
DE
OBJETO.
DESCUMPRIMENTO
DE
ORDEM
LIMINAR.
APLICAÇÃO
DE
MULTA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. O art. 58 da lei 9.504/97 garante o
direito de resposta sempre que houver
violação da honra ou veiculação de
notícia sabidamente inverídica.
2. Com o encerramento das eleições, ocorre
a perda de objeto em relação à pretensão de
direito de resposta decorrente de propaganda

Num. 43456628 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/11/2022 18:13:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112918131262300000042421084
Número do documento: 22112918131262300000042421084
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/11/2022 14:43:35
eleitoral negativa veiculada em redes sociais.
3. É cabível a aplicação de multa por
descumprimento de ordem liminar, ainda
que tenha ocorrido perda de objeto em
relação ao direito de resposta, uma vez
que o caráter irregular da propaganda foi
reconhecido.
4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/11/2022
RELATOR(A) ROBERTO AURICHIO JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA contra sentença
deste Juízo Auxiliar (id. 43183085) integrada pela decisão de id. 43191498, que julgou
parcialmente procedente a representação ajuizada por Carlos Roberto Massa Júnior para, ainda
que prejudicada a concessão de direito de reposta, confirmar a decisão liminar de id. 43173141 e
aplicar multa de R$ 15.000,00 pelo seu descumprimento.
O recorrente alega, em síntese, que: i) houve cerceamento de defesa, uma vez que o recorrente
não foi intimado da petição que informou o descumprimento da decisão liminar; ii) não houve
descumprimento da decisão liminar, uma vez que a intimação de tal decisão se deu às 14:31 de
28/09/2022 e, portanto, o descumprimento só poderia se dar após às 18:31, considerando o prazo
de
4
horas nela determinado; iii) o conteúdo publicado no Twitter que teria
configurado descumprimento da decisão liminar não é o mesmo que fundamentou o ajuizamento
da representação e a decisão liminar; iv) o conteúdo impugnado não é irregular, devendo ser
revogada a liminar e afastada a multa. Requer a declaração de nulidade da sentença proferida
em razão da ocorrência de cerceamento de defesa. Sucessivamente requer o afastamento da
multa ou sua redução.
Em suas contrarrazões, o recorrido alega, em síntese, que: i) não houve cerceamento de defesa,
uma vez que o recorrente manifestou-se após a juntada aos autos de manifestação informando o
descumprimento da liminar, tendo, portanto, oportunidade de se manifestar quanto a ela; ii) o
recorrente veiculou novo conteúdo irregular após a ciência da decisão liminar, não tendo ocorrido
apenas atraso na remoção do conteúdo; iii) o conteúdo impugnado é irregular, uma vez que
tratava de fatos e informações sabidamente inverídicas. Requer o desprovimento do recurso.
É o relatório.

Num. 43456628 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/11/2022 18:13:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112918131262300000042421084
Número do documento: 22112918131262300000042421084
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/11/2022 14:43:35

VOTO
II.i. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto, bem como das contrarrazões.

II.ii. Preliminar de nulidade da sentença

O recorrente alega, preliminarmente, a existência de nulidade na sentença decorrente do fato de
não ter sido intimado a se manifestar quanto à petição de id. 43177635, que informou o
descumprimento da decisão liminar.
A alegação não pode ser acolhida.
Inicialmente, verifica-se que o representante, ora recorrida, peticionou em 29/09/2022, às 18:56,
informando o descumprimento da decisão liminar, consistente na publicação do mesmo conteúdo
impugnado na rede social Twitter.
Na mesma data, às 22:54, o recorrente veio ao processo e juntou sua defesa, informando a
indisponibilização do conteúdo impugnado nas redes sociais Facebook e Instagram.
Verifica-se, portanto, que o recorrente compareceu aos autos já tendo ciência da petição
do recorrido, o que supre a ausência de intimação em relação à petição juntada
anteriormente.
Nesse ponto, deve-se anotar que o recorrente já houvera sido regularmente citado e já constituíra
regularmente seus advogados.
Ademais verifica-se que a Resolução TSE nº 23.608/2019, não prevê a intimação prévia da parte
para a aplicação de penalidade, em face do procedimento célere do direito de resposta. Além
disso, o recorrente já tinha conhecimento da ordem liminar e publicou novo conteúdo, sendo
despicienda nova manifestação.
Poderia manifestar-se voluntariamente sem a necessidade de nova intimação. E, ainda,
com a interposição do recurso toda a matéria retorna para apreciação em virtude do
princípio do efeito devolutivo.
Por fim destaco, que a questão do cabimento ou não na pena de multa por descumprimento da
ordem liminar, será tratado no mérito do recurso.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

Num. 43456628 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/11/2022 18:13:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112918131262300000042421084
Número do documento: 22112918131262300000042421084
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/11/2022 14:43:35
II.iii. Mérito
No caso sob apreço, o requerente pretendia o exercício de direito de reposta contra alegada
ofensa que teria sido proferida pelo requerido nas suas redes sociais, atribuindo-lhe participação
e anuência com disparos de conteúdos antidemocráticos e ataques as instituições democráticas,
e a remoção/cessação da veiculação nas redes sociais do representado, nas seguintes URL’S e
com o seguinte conteúdo:
https://www.instagram.com/p/Ci-q8NoJ-O0/,
https://www.facebook.com/watch/?v=1050416152336352

Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
N m.
m.
m.
m.
m.
m. 434
3 56628 -
Assinado
leletro inicamente po
p r: ROB
ROBERT
ERTO A
O AURI
URICHI
CHIO J
O JUNI
UNIOR
OR 2
- 29/1
9/11/2
1/2022
022 18:13
13
13
13
13
13
13:13
A
https://p
//p
/p
/p
/p
/p
/p
/p
/pjeje.
jeje.
jejeje.
je.
e tre
tre tre tre tre tre tre tre tre tre re tre-pr -pr -p -p -pr -pr -pr -pr -pr
p .ju
.juju
.juj.ju
.ju
.ju
.ju
.ju
.jujujus.b
s.b
.b
s b
s.b
s b
s.b
s.s.b
s.b
s.b
s.br:4
r:4
r:4
:4
r:4
:4
r:4
r:4
r:4
:443/
43/
43/
43/
43
43
43/
43/
43
43/
43/
43/
43/pje
pje
pje
pje
pje
pje
pje
pje
pjeje
pje/Pr
/Pr
/Pr
/P
/Pr
/P
/Pr
/Pr
/P
/Pr
P oce
oce oc oc oce oce oce oce ce oce oce cesso sso sso sso so sso sso sso/Co /Co /Co /Co Co /Co /Co /Co Co Co Co Co Consu nsu su nsu nsu nsu nsu nsu nsu nsu nsulta ltlta lta lta ltltlta lta lta lta ltaDoc Doc Doc Doc Doc Doc Doc Doc Doc Doc D ume ume ume ume ume ume ume um ume umento nto nto to nto nto nto nto to nto nto nto nto/li/l/l/l/li/l/li/li/l/listV stV stV stV stV stV stV stV stV stV stView iew iew iew iew iew iew iew iew iew iew iew iew.se se .se .se .se .se s.se se .se .se .s.seam? am? am? am? am? am? m? am? am? am? am? am? am?
2
x=2 x=2 x= x= x=2 x=2 x=2 x=2 x=2211
21
21
21
21
21
21
21
2
291813126230
23 000
0 004242
24 108
108
108
08
08
08
108
0 4
h
Número do documento: 22112918131262300000042421084
N
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/11/2022 14:43:35
E

Num. 43456628 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/11/2022 18:13:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112918131262300000042421084
Número do documento: 22112918131262300000042421084
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/11/2022 14:43:35
Em sua defesa, o então representado informou ter cumprido a ordem liminar, e sustentou a
regularidade das publicações, que teriam ocorrido no âmbito da liberdade de opinião e crítica.
Em Sentença de id. 43183085, a despeito de reconhecida a irregularidade da propaganda,
reconheceu-se que, passado o pleito de 02/10/2022, ocorreu a perda do objeto da representação
relativamente à concessão de direito de resposta.
Remanesceu somente a análise relativa a eventual descumprimento da decisão liminar.
Quanto a esse ponto constou na Sentença que
"O requerido foi intimado da decisão liminar em 28/09/2022, às 14h31, para
cumprimento em 4 horas da intimação (id 43173858).
Em petição do requerente do dia 29/09/2022, às 18h56 (id 43177635), foi noticiado o
descumprimento da ordem liminar em face de veiculação do conteúdo vedado junto
a
plataforma
do
Twitter, no link:
https://twitter.com/requiaooficial/status/1575231325698654240 instruído
com
relatório de preservação de conteúdo (id 43177636), restando comprovado o
descumprimento da ordem aqui exarada, desde o dia
21/09/2022
[rectius: 28/09/2022], data da intimação da requerida, sendo de rigor a aplicação da
multa prevista para o caso de inobservância da ordem".

Em suas razões, o recorrente alega que não houve descumprimento da decisão liminar, uma vez
que a intimação de tal decisão se deu às 14:31 de 28/09/2022 e, portanto, o descumprimento só
poderia se dar após às 18:31, considerando o prazo de 4 horas nela determinado;
No tocante à suposta não configuração de descumprimento de decisão liminar, o recorrente
argumenta que a referida decisão foi prolatada às 20h52 do dia 27/09/2022, fixando-se o prazo de
04 (quatro) horas para que fossem excluídas as postagens impugnadas e não realizadas outras
com o mesmo conteúdo.
Aduz que a intimação foi confirmada às 14h31 do dia 28/09/2022, o que, no seu entender, geraria
eventual descumprimento somente a partir das 18h31 daquele dia. Contudo, a nova postagem
fora realizada às 18h09 na mesma data em que foi intimado o Embargante, situação essa que
não teria sido considerada na sentença atacada.
Novamente sem razão o recorrente.
A Resolução TSE nº 23.608/2019, que trata das representações, reclamações e pedidos de
direito de resposta previstos na Lei nº 9.504/1997 para as eleições, dispõe o que se segue:

“Art. 11. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro do ano em que se
realizarem as eleições, nos processos relacionados às respectivas eleições, a
citação será realizada, independentemente da data de autuação do feito: (Redação
dada pela Resolução nº 23.672/2021)

Num. 43456628 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/11/2022 18:13:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112918131262300000042421084
Número do documento: 22112918131262300000042421084
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/11/2022 14:43:35
I - quando dirigida a candidata, candidato, partido político, federação de partidos,
coligação ou pessoa indicada no art. 10 desta Resolução, por mensagem
instantânea e, frustrada esta, sucessivamente por e-mail, por correspondência e
pelos demais meios previstos no Código de Processo Civil ( Lei nº 9.504/1997, art.
6º-A e Lei nº 9.096/1995, art. 11-A, caput e § 8º Lei nº 9.096/1995, art. 11-A, caput e
§ 8º); (Redação dada pela Resolução nº 23.672/2021)”
(...)
§ 1º Aplica-se ao inciso I deste artigo o disposto no art. 12, § 2º, II e III e §§ 3º a 5º,
desta Resolução.
(...)
Art. 12. No período previsto no art. 11, caput, as intimações das partes nas
representações fundadas no art. 96 da Lei nº 9.504/1997, nas reclamações e nos
pedidos de direito de resposta serão realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o
termo inicial do prazo na data de publicação. ( Vide, para as Eleições de 2020, art.
8º, inciso IV, da Resolução nº 23.624/2020 )
§ 1º Na impossibilidade técnica de utilização do mural eletrônico, oportunamente
certificada, as intimações serão realizadas sucessivamente por mensagem
instantânea, por e-mail e por correspondência.
§ 2º Reputam-se válidas as intimações realizadas nas formas referidas no § 1º deste
artigo:
(...)
II - quando realizadas pelos demais meios eletrônicos, pela confirmação de
entrega à pessoa a que se destina a mensagem ou o e-mail, no número de
telefone ou no endereço informado, no Demonstrativo de Regularidade dos Atos
Partidários (DRAP) ou no Requerimento de Registro de Candidatura (RRC), pelo
partido, pela coligação, pela federação de partidos, pela candidata ou pelo
candidato, dispensada a confirmação de leitura ( Lei nº 9.504/1997, art. 6º-A e Lei nº
9.096/1995, art. 11-A, caput e § 8º ); (Redação dada pela Resolução nº
23.672/2021)"

Pois bem.
O documento id. 43173860 - captura de tela relativa à citação do ora recorrente - demonstra que
foi juntada cópia da citação do ora recorrente aos autos às 14h31 do dia 28/09/2022.
No entanto, os documentos relativos ao mencionado ato foram enviados a Roberto Requião às
13h52 e 13h53 daquela data, respectivamente.

Num. 43456628 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/11/2022 18:13:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112918131262300000042421084
Número do documento: 22112918131262300000042421084
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/11/2022 14:43:35
Os famosos “dois tiques azuis” do Whatsapp comprovam indubitavelmente que o embargante
tomou conhecimento dos documentos, muito antes do alegado horário de juntada - 14h31.
Observou-se que o horário do relógio do computador da Justiça Eleitoral marcava 13h54 do dia
28/09/2022, momento em que já se observaram os “dois tiques azuis” de confirmação de leitura,
ressaltando-se que o referido horário é fornecido pela rede do Tribunal e não ajustado pelo
usuário no seu computador.
Além disso, consultando-se os dados do arquivo “pdf” relativo ao documento id. 43173860 que
preservou a comprovação da citação, extrai-se que foi gerado às 13h55m45 do dia 28/09/2022,
ou seja, novamente em momento anterior à juntada em questão.
Destaca-se também que os documentos de preservação digital de prova apresentados pelo
recorrido (id. 43177636 e id. 43177637) revelaram que o recorrente fez nova postagem às 18h09
do dia 28/09/2022:

Restou, portanto, devidamente comprovado que a citação do recorrente se deu às 13h54 do dia
28/09/2022 e que o descumprimento se configurou às 18h09 do mesmo dia, ou seja, após o
prazo limite de 4 (quatro) horas concedido para o cumprimento da decisão.
Dessa forma, objetivamente se verificou o descumprimento da ordem, sendo indiferente o fato de
ter se dado com diferença de "apenas" 15 minutos ou não, não havendo qualquer "preciosismo"
por parte do julgador em relação a tal aferição, como alega o recorrente.
De outro lado, alega o recorrente que o conteúdo publicado no Twitter que teria
configurado descumprimento da decisão liminar não é o mesmo que fundamentou o ajuizamento
da representação e a decisão liminar, sendo este muito mais amplo.
Tal argumentação tampouco prospera.
Ora, o conteúdo das mensagens tem o mesmo condão: participação e anuência do recorrido em
relação aos disparos de conteúdos antidemocráticos e ataques as instituições democráticas.
Assim, a forma como tal conteúdo se apresentou, se mais ou menos "ampla", é indiferente para
eventual afastamento da irregularidade da propaganda, mormente quando se considera que a
decisão liminar expressamente determinou a abstenção de se veicular "o mesmo conteúdo em
quaisquer meios e em quaisquer redes sociais".
Por fim, o conteúdo veiculado é inegavelmente irregular uma vez que contém fato sabidamente
inverídico ao relacionar o ora recorrido à suposto disparo em massa de mensagens de cunho
antidemocrático. Aqui, a perda de objeto em relação ao exercício do direito de resposta não
tem o condão de afastar a irregularidade da propaganda, não havendo que se falar em
revogação da liminar e afastamento da multa pelo seu descumprimento.
DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL TRE-PR E OUTROS TRIBUNAIS

Num. 43456628 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/11/2022 18:13:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112918131262300000042421084
Número do documento: 22112918131262300000042421084
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/11/2022 14:43:35

Com efeito, tem-se que havendo alegação de descumprimento de medida liminar, não há perda
de objeto. Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE PESQUISA. INSURGÊNCIAS DA
REPRESENTANTE QUANTO À METODOLOGIA DA PESQUISA. DECISÃO
LIMINAR QUE SUSPENDEU A DIVULGAÇÃO. SENTENÇA EXTINÇÃO
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DA
DECISÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DO
DESCUMPRIMENTO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Registrada a pesquisa na Justiça Eleitoral, eventual irregularidade na sua
metodologia ou quanto às informações registradas possui o condão tão
somente de obstar a veiculação do seu resultado, não havendo previsão
legal para aplicação de multa.
2. Havendo alegação de descumprimento de medida liminar, não há
perda de objeto.
3. Não é possível responsabilizar o instituto de pesquisa pela publicação dos
resultados de pesquisa impugnada por terceiros, quando, ainda que por
curto período de tempo, era lícita a divulgação dos resultados obtidos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 0600340-82.2020.6.16.0051, Acórdão
de , Relator(a) Des. Fernando Quadros Da Silva, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo DJE, Data 03/05/2021)

"EMENTA - RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA. DIREITO DE RESPOSTA.
PERDA DE OBJETO DECORRENTE DA ELEIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL.
PUBLICIDADE DE CUNHO DIFAMATÓRIO. COIBIDA A VEICULAÇÃO
JUDICIALMENTE.
LIMINAR DESCUMPRIDA.
REITERADA MENÇÃO AO
CONTEÚDO VEDADO. APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
Considerando a ocorrência das eleições em 7.10.2012 e que o horário eleitoral
gratuito no município se encerrou em 4.10.2012, forçoso reconhecer a perda
parcial do objeto recursal. Inferindo- se de mídia constante do feito que os
recorrentes descumpriram liminar concedida ao se referirem à evolução
patrimonial do recorrido, tratando-se de comentário considerado de cunho
difamatório e calunioso, e por isso, judicialmente coibido, tem-se por
escorreita a aplicação de multa decorrente da afronta à ordem judicial.
Recurso parcialmente conhecido e nessa parte desprovido.

(TRE-MS - RE: 36712 MS, Relator: ARY RAGHIANT NETO, Data de
Julgamento: 10/12/2012, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça

Num. 43456628 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/11/2022 18:13:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112918131262300000042421084
Número do documento: 22112918131262300000042421084
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/11/2022 14:43:35
Eleitoral, Tomo 727, Data 19/12/2012, Página 20/21)

"RECURSO ELEITORAL - PEDIDO DE DIREITO DE RESPOSTA - ELEIÇÃO
SUPLEMENTAR - DIVULGAÇÃO DE ENTREVISTA - TESE AUTORAL DE
VEICULAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SABIDAMENTE
INVERÍDICAS
-
DEFERIMENTO PARCIAL DA LIMINAR - NÃO CUMPRIMENTO - ART. 58, § 8º,
DA LEI Nº 9.504/97 - IMPOSIÇÃO DE MULTA - POSTERIOR EXTINÇÃO DO
FEITO POR PERDA DO OBJETO
- REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES
-
SUBSISTÊNCIA DA MULTA - INEXISTÊNCIA DE RAZÕES PARA RESPALDAR O
NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM LIMINAR - NÃO ACOLHIMENTO DO
PEDIDO
DE
REDUÇÃO
DO
VALOR
DA
MULTA
ARBITRADA-
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
O descumprimento, ainda que parcial, de ordem liminar é fato a atrair a
incidência da multa expressamente prevista no art. 58, § 8º, da Lei nº 9.504/97.
Ainda que extinto o feito por perda do objeto pela superveniência das eleições, a
imposição da penalidade pecuniária é cabível e subsiste quando inobservada
determinação contida em provimento de ordem liminar. (...)

(TRE-RN - RE: 060003732 CEARÁ-MIRIM - RN, Relator: CORNELIO ALVES
DE AZEVEDO NETO, Data de Julgamento: 27/08/2020, Data de Publicação: DJE
Diário de justiça eletrônico, Data 01/09/2020, Página 14-15)
Quanto ao valor da multa, tenho por proporcional e adequado ante a gravidade da imputação
inverídica de fatos graves ao recorrido, bem como o grande alcance das redes sociais do
recorrente.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso interposto, rejeitando a preliminar de nulidade
da Sentença e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo integralmente a Sentença proferida,
na forma como foi integrada pela decisão de id. 43191498, e a multa por descumprimento da
decisão liminar no valor de R$ 15.000,00.
É como voto.

ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RELATOR

Num. 43456628 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/11/2022 18:13:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112918131262300000042421084
Número do documento: 22112918131262300000042421084
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/11/2022 14:43:35
EXTRATO DA ATA
RECURSO (15090) Nº 0603927-03.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO
AURICHIO JUNIOR - RECORRENTE: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA - Advogados
do RECORRENTE: LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI - PR56621, PATRICIA CARLA DE
DEUS LIMA - PR28277, MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA
COLETTI - PR81995-A, JULIA PACHECO DA TRINDADE - PR0089158, MATHEUS ARZUA
CASAGRANDE - PR108262, AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA - PR108957 - RECORRIDO:
CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR - Advogados do RECORRIDO: PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - PR44980-A,
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - RN9249, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA
VALERIO - PR31447, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, NAHOMI HELENA DE
SANTANA - PR107712.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva
dos Santos e Roberto Aurichio Junior. A Juíza Flavia da Costa Viana declarou suspeição. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 28.11.2022.